Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709653-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR NUNES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CÉSAR NUNES NOGUEIRA contra a decisão interlocutória de ID148718749 (proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 iniciado contra o DISTRITO FEDERAL, autos n. 0704482-55.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID150761332 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante), em que suspensa a tramitação do processo nos termos do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Esta a primeira decisão: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Comunique-se a 5a Turma Cível nos autos do AGI n. 0743351-44.2022.8.07.0000. Intimem-se.” (ID148718749, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos por César Nunes Nogueira: “I – CESAR NUNES NOGUEIRA interpôs embargos declaratórios (ID 149943945) contra a decisão de ID 148718749, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, assim sendo, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 148718749. Intimem-se” (ID150761332, autos originários). Nas suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia” (ID44726094 – p.3). Consigna que “o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado” (ID44726094 – p.7). Afirma que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante (dada) a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora” (ID44726094 – p.10). Aduz não haver que se falar em “irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que o (a) (s) Agravante é servidor (a) público (a) estatutário (a) e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente” (ID44726094 – p.10). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID44726094 – p.10/11). Preparo recolhido (ID44726096). É o relatório. Decido. Destaca-se que, embora agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (parágrafo único do art. 1.015, CPC), hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.037, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I do CPC: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, ( ) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; ( ) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau” Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual suspensa a tramitação do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, integrada pela decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos por César Nunes Nogueira (agravante). Conforme anotado no relatório, o agravante defende a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0704482-55.2022.8.07.0018, apontando violação ao art. 1.037, inciso II do Código de Processo Civil e frisando o caráter alimentar das verbas em questão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), iniciado pelo agravante César Nunes Nogueira contra o Distrito Federal (ID121790683, autos originários). Regularmente intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando excesso de execução: necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e da Taxa Selic a partir de dezembro/2021 (ID132689548, autos originários). Sobreveio a decisão de ID143616797 (autos originários) pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal. O Ente distrital, então, interpôs o agravo de instrumento 0743351-44.2022.8.07.0000 (mérito pendente de julgamento), no qual indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a alegada probabilidade do direito. Em seguida, proferida a decisão agravada, suspendendo a marcha processual até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, proferiu acórdão afetando os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). Na oportunidade, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema na medida em que não se discute necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Como visto, o quantum debeatur foi apurado por cálculo aritmético e a impugnação do Distrito Federal restringiu-se à discussão acerca do índice de correção monetária a ser aplicado em certo período de tempo, controvérsia pendente de resolução no citado agravo de instrumento n. 0743351-44.2022.8.07.0000. De se destacar que esta 5a Turma Cível adotou esse entendimento no Acórdão n. 1655018, em que acompanhei a divergência apresentada pela Desembargadora Ana Catarino: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ( ) 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do agravo de instrumento e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido” (Acórdão 1655018, 07251414220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) No entanto, embora demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, que costuma ser célere, além de que os valores devidos, em litígio desde 1997 (data da proposição da ação coletiva), serão atualizados quando do pagamento do débito. Forte nestas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora